Tribunal: TJBA
Processo: 8134883-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8134883-55.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES/APELADOS: BRF S.A. e outros (13) Advogado(s): MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, FELIPE CARREIRA BARBOSA, CINTIA YOSHIE MUTO APELANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): **** DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS. CDA. INDICAÇÃO. ILEGITIMIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. DESENCARGO. INOCORRÊNCIA. ICMS. PROCESSO PRODUTIVO. INDUSTRIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. NESTE PONTO. I – De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que os sócios apenas constam na CDA como corresponsáveis, é seu o ônus de comprovar não terem incorrido nas hipóteses do artigo 135 do CTN, não bastando, para tanto, defesa genérica. PRELIMINAR REJEITADA. II – A compensação de créditos tributários na aquisição de energia elétrica consumida em áreas produtivas, com fundamento no artigo 33, inciso II, alínea “b”, da LC 87/96, no artigo 29, §1º, inciso III, alínea “a”, item 2, da Lei Estadual 7.014/96 e no artigo 309, inciso IV, alínea ‘b’, do RICMS/BA, pressupõe a existência de atividade industrial no empreendimento. PRECEDENTE DO STJ. III – Evidenciado que as atividades realizadas no estabelecimento autuado não caracterizam processo de industrialização, na forma do parágrafo único, do artigo 46, do Código Tributário Nacional, inexiste direito ao creditamento do ICMS, de modo que afigura-se correta a autuação levada a efeito pelo Fisco Estadual. IV – Os honorários incluídos na Certidão de Dívida Ativa e aqueles relativos ao insucesso no processo têm como fundamento situações distintas: os primeiros, previstos em Lei Estadual, dizem respeito à cobrança administrativa do tributo pelo Fisco, enquanto a verba sucumbencial arbitrada em âmbito judicial cuida de remunerar o trabalho realizado pelo representante da parte vencedora na ação. V – Verificada a impertinência da fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para consignar a incidência da verba sobre o valor total da causa, sem o decote da quantia correspondente à verba honorária da CDA proposto pelo magistrado precedente. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE DESPROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8134883-55.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados BRF S.A. e OUTROS (13) e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EMBARGANTE E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA